Tribunal: TJBA
Processo: 0500461-39.2014.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500461-39.2014.8.05.0088 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE MIRO VIEIRA TRINDADE Advogado(s): LUIS GUSTAVO FERNANDES SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGADA CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por JOSÉ MIRO VIEIRA TRINDADE contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito com base no art. 485, V, do CPC, em razão da litispendência com ação cautelar anterior, convertida em ação de conhecimento. O acórdão também confirmou a condenação do embargante ao pagamento de multa de 3% sobre o valor da causa e indenização de cinco salários-mínimos à Fazenda Pública, por litigância de má-fé. O embargante alega contradição no julgado, sob o argumento de que, apesar do reconhecimento de sua hipossuficiência econômica, foram mantidas penalidades que considera desproporcionais, requerendo a sua minoração ou parcelamento, além do prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão quanto à manutenção de penalidades por litigância de má-fé, apesar do reconhecimento da hipossuficiência econômica do embargante, justificando, assim, o cabimento dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento da hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade de justiça não afasta a aplicação de penalidades por litigância de má-fé, conforme jurisprudência consolidada. 4. A decisão embargada é clara e fundamentada ao afirmar que a gratuidade de justiça não alcança as sanções impostas por litigância de má-fé, não havendo contradição entre o reconhecimento da hipossuficiência e a manutenção das penalidades. 5. O inconformismo com a conclusão do julgado não se confunde com vício sanável por embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à revisão da proporcionalidade das sanções aplicadas. 6. Não se configura qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), tampouco se justifica o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento, diante da sistemática prevista no art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A gratuidade de justiça concedida com base na hipossuficiência econômica não afasta a imposição de penalidades por litigância de má-fé. 2. A ausência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material no julgado impede o acolhimento de embargos de declaração. 3. Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão nem para reavaliar a proporcionalidade das sanções aplicadas. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0500461-39.2014.8.05.0088, em que figuram, como embargante, JOSE MIRO VIEIRA TRINDADE, e, como embargado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)